Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO RECURSAL. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DOCUMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. APROVAÇÕES ANTERIORES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por candidato de concurso público contra sentença que julgou improcedente pedido de reinclusão nas vagas reservadas a pessoas negras.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a exclusão do candidato da lista de aprovados nas vagas reservadas a pessoas negras foi legal.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo e tem efeitos ex nunc, não alcançando condenações anteriores. A análise conjunta dos critérios objetivos e subjetivos – conforme orienta a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – revela que, embora a renda do autor ultrapasse minimamente o limite de cinco salários-mínimos, sua condição econômica atual compromete a capacidade de arcar com as despesas processuais.
4. O edital do concurso prevê a utilização do critério fenotípico para confirmação da autodeclaração, mas não discrimina objetivamente quais características devem ser consideradas pelas comissões de heteroidentificação e recursal.
5. O ato administrativo que excluiu o autor das vagas destinadas às pessoas negras carece de fundamentação individualizada, limitando-se a justificativas genéricas que impossibilitam o contraditório e a ampla defesa, o que configura ilegalidade e justifica o controle do Poder Judiciário.
6. A existência de laudo dermatológico em sentido contrário e as aprovações anteriores do autor em etapas de heteroidentificação de concursos distintos e em datas próximas da sua exclusão (um deles realizado pela banca organizadora ré) corroboram a legitimidade de sua autodeclaração.
7. Constatada a ilegalidade no ato administrativo, deve ser declarada a sua nulidade e determinada a inclusão do autor na lista de candidatos aprovados para concorrer às vagas reservadas para as pessoas negras.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 98 99 § 2 § 3; Lei 12990/2014 2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997993, 0722724-16.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; Tema 485 do STF; STF, ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017; TJDFT, Acórdão 1986403, 0728362-59.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1951530, 0700797-06.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.